Tribunal: STF
Processo: HC 221528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Questão de Ordem nas Medidas Investigativas sobre Organizações Criminosas 209/DF, que determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Em decorrência da decisão proferida nos autos da Reclamação 56.518/AL (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 9/10/2023), foi reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar as supostas condutas ilícitas imputadas ao ora paciente, com determinação de imediata remessa dos autos para 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na oportunidade, ficou consignado, ainda, que não subsistem as medidas cautelares impugnadas nesta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente